Tribunal: TJES
Processo: 5010882-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010882-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MERO INCONFORMISMO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Não se desconhece do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há circunstâncias que autorizam a modificação da decisão em sede de embargos de declaração, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência de Corte hierarquicamente superior, cuja jurisprudência merece estrita observância.

3. No caso, entretanto, não se verifica a alegada dissonância com a jurisprudência dominante do c. STJ sobre o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010882-68.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

ADVOGADO : RAFAEL PINA DE SOUZA.

RECORRIDO : HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA.

ADVOGADO : HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão não considerou o entendimento jurisprudencial invocado no recurso, no sentido de que a incidência dos juros sobre os honorários advocatícios em face da fazenda pública, deve se dar da intimação para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Não se desconhece do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há circunstâncias que autorizam a modificação da decisão em sede de embargos de declaração, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência de Corte hierarquicamente superior, cuja jurisprudência merece estrita observância.

No entanto, esta não é a hipótese dos autos.

No caso em julgamento, o Embargante pretende modificar o resultado do julgamento do agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, sustentando que a jurisprudência dominante do c. STJ entenderia que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a data da intimação do executado para a fase de cumprimento de sentença, e não desde o trânsito em julgado da decisão que fixou a verba.

Contudo, verifica-se que a alegação constitui mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, na medida em que, conforme exposto no voto condutor do acórdão embargado, a tese que prevalece, no STJ, a respeito do tema, é a de que “
os juros de mora
dos honorários sucumbenciais
devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, isto é, a partir do
trânsito em julgado da
decisão que os fixou
”.

Nesse sentido, citam-se recentes precedentes da Corte:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 83. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração.

2.
A correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixados os honorários, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou a verba sucumbencial.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.553/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.

1.
O termo inicial dos juros moratórios dos honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.312.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. “
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
” (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.689.300/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Assim, não se verifica a alegada dissonância com a jurisprudência dominante do c. STJ sobre o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)